Tribunal: TJDFT
Processo: 0726973-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça à requerida, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar se a requerente preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, especialmente diante da existência de indícios de capacidade financeira incompatíveis com a alegada insuficiência de recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicam capacidade financeira da parte (CPC, art. 99, § 3o).
4. Os extratos bancários apresentados revelam movimentação financeira intensa, incluindo operações relevantes via PIX e transferências significativas, incompatíveis com situação de miserabilidade jurídica.
5. A agravante não apresentou extratos atualizados de todas as contas de sua titularidade, tampouco comprovou ausência de rendimentos após sua retirada do quadro societário, descumprindo parcialmente determinação judicial.
6. A contratação de veículo de alto valor contribui para reforçar a presunção de capacidade econômica, ainda que esse fator não seja, isoladamente, decisivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação suficiente da hipossuficiência, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando os elementos dos autos indicam capacidade financeira incompatível com a alegação de insuficiência. 2. A saída formal do quadro societário não exime a parte do ônus de demonstrar ausência de rendimentos atuais e de apresentar extratos bancários atualizados de todas as contas de sua titularidade. 3. Movimentação financeira intensa e padrão de consumo elevado podem afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.”